Tribunal: CARF
Processo: 11012.000221/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.000221/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.283 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IPI. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima acompanhou o
Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.000221/2009-10
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

A contribuinte acima identificada apresentou “Pedido de Ressarcimento” de crédito do
IPI referente ao 2o trimestre de 2009 com base na Lei no 9.493, de 10 de setembro de
1997, com o qual pretende compensar débitos indicados na “Declaração de
Compensação” à folha 02.
Encaminhado o processo ao Setor de Fiscalização para análise, foi proferida Informação
Fiscal (fl. 17) nos seguintes termos: “De acordo com o disposto no § 2o do Artigo 1o da
Lei 9493/97, de 10 de setembro de 1997, a manutenção e utilização dos créditos fiscais
aplicam-se aos fatos geradores que ocorreram até 31 de dezembro de 1998”.
Desta forma, com base na referida Informação Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório
no 1422/2013 (fl. 20) indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando a
compensação dos débitos confessados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que:
1. A constituição do débito está eivada de nulidades, posto que a decisão atende a
poucos requisitos previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional;
2. Mesmo em se tratando de compensação, cujo pedido não foi reconhecido, a
autoridade fiscal não poderia ter se furtado a apontar os fundamentos de sua decisão;
3. Em verdade, o documento exarado pela Receita Federal não é uma decisão, mas um
criptograma preenchido com códigos, símbolos, abreviações, siglas, números e quase
nenhum texto explicativo, sem constar referência a qualquer hipótese legal sobre o
motivo do não reconhecimento do direito creditório;
4. Nos processos no 11012.000061/2009-09 e no 11012.000199/2007-38 a contribuinte
obteve decisões reconhecendo créditos de igual natureza, implementando-se a
compensação, conforme cópias anexas;
5. Todos os processos de compensação relativos aos créditos gerados entre 2004 e o 4°
trimestre de 2008 foram reconhecidos pela RFB;
6. O não reconhecimento do direito creditório afronta disposição contida no inciso III do
artigo 100 do Código Tributário Nacional;
7. A decisão não apresenta qual a motivação e as hipóteses legais aplicáveis ao não
reconhecimento do direito creditório, omissão que impede o exercício da ampla defesa e
nulifica o ato, em afronta ao que dispõe a Lei no 9.784, de 1999, conforme doutrina e
jurisprudência que transcreve.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador (BA) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada (fls. 62/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO. LEI No 9.493,
DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 1998.
A manutenção e a utilização dos créditos do IPI previstas na Lei no 9.493, de 1997,
aplicam-se aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1998.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

Em seu apelo ao CARF (fls. 73/81), a recorrente alega ter se equivocado na
indicação da fundamentação legal do pedido de ressarcimento e pede a reforma do julgado de
primeira instância.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI do período de 2o
trimestre de 2009, com pedido de compensação de débitos de PIS E COFINS.
Conforme bem relatado, a negativa do ressarcimento se deu porque na declaração
do pedido de ressarcimento a Recorrente indicou como motivo “Insumos utilizados na
Fabricação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Instrumentos Novos, MP-1251-96, lei
9.493/1997.” (fls. 4).
A fiscalização fundamentou o despacho decisório no fato de que a legislação
indicada pelo contribuinte já não encontrava mais vigente, impossibilitando assim o requerido
ressarcimento.
Constou no relatório fiscal de fls. 17, que acompanhou o Despacho decisório, o
qual a recorrente teve acesso, a seguinte informação:
3. De acordo com o disposto no § 2° do Artigo 1° da Lei 9493/97, de 10 de setembro de
1997, a manutenção e utilização dos créditos fiscais aplicam-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
O recurso voluntário alega em síntese que:
No caso cabia a fiscalização avaliar o pedido e efetuar a análise do pleito a luz da
legislação vigente, independente do fato do contribuinte ter se equivocado na
indicação da base legal, uma vez que a administração está sujeita ao princípio de
legalidade, o qual foi desconsiderando por omissão da decisão recorrida, que mesmo
tendo condições para adequar a aplicação de lei vigente, entendeu por não considerar o
pedido formulado. (grifei)
O recurso apresenta ainda algumas jurisprudências do CARF que trata de pedidos
de ressarcimentos com base na art. 11 da Lei n° 9.779/99, sugerindo que a fiscalização deveria
ter feito o enquadramento de ofício nessa legislação.
De fato, assiste razão ao julgador de piso que manteve o despacho decisório, pois
a legislação indicada pela Recorrente como base legal para seu pedido de ressarcimento, Lei n.o
9493 e 1997, no seu §2o, artigo 1o, assim determina:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os equipamentos,
máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de
fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

§ 1o São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto,
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
E, por sua vez, os fatos geradores do possível crédito são aqueles também
indicados no pedido de ressarcimento, referentes ao segundo trimestre de 2009.
Não há como estabelecer uma identidade entre a Lei n.o 9.493 de 1997 e a lei que
a Recorrente sugere que seja adotada, Lei 9.779 de 1999. Tratam-se de Leis diferentes e, pela
leitura dos autos, em especial do Recurso Voluntário, não é possível sequer saber sobre quais
tipos de operações daquelas descritas no artigo 11 da lei 9.779 de 1999, o pedido de
ressarcimento se referia. E por isso entendo que não se trata de mero erro formal de
preenchimento.
A alteração da causa do pedido de ressarcimento implica na alteração do pedido
incialmente feito pelo contribuinte, sendo certo que é a partir desse pedido que a atuação da
fiscalização é efetivada, todo o processo é delineado a partir do que o contribuinte declara em
seu pedido de ressarcimento e observo que é de inteira responsabilidade dele, contribuinte, as
informações ale prestadas.
A partir do momento em que o contribuinte informa as razões e a fundamentação
legal para o seu pedido de ressarcimento, o sujeito passivo, que nesse caso é a Receita Federal
determina os procedimentos a serem adotados. Logo, é nesse pedido inicial que a demanda é
estabilizada.
Trata-se do princípio da estabilização da demanda e aplica-se ao caso, por
analogia, e subsidiariamente o que consta no código de processo Civil, Lei 13.105 de 2015,
vejamos:
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;
Nessa linha de raciocínio torna-se inviável a alteração, pela fiscalização, do
pedido de ressarcimento. Assim também já foi decidido por esta turma no acórdão n.o
3201005.028 de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, que
assim relatou:
(...)
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito postulado, o que
caracteriza uma inovação processual e não mera correção de vício material.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano calendário: 2002PER/DCOMP.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/200321; Acórdão no 1003000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
"A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório diverso
do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade
de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade
preparadora.
(...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários
à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se
admite que a Recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do
direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação
do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do
elemento temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal."
Ainda:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp
para compensação de débito remanescente." (Processo no 11020.912491/200968;
Acórdão no 1003000.100; Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Relatora Conselheira Bárbara Santos Guedes; sessão de 07/08/2018)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

"Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF
Ano calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor referente a pagamento a maior ou indevido deve ser informado no
PER/DCOMP pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos.
Recurso Voluntário Negado." (Processo no 16327.915410/200951; Acórdão no
3301005.584; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 12/12/2018)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI Período de apuração: 01/04/2010
a 30/06/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido
pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito."
(Processo no 11080.901401/201385; Acórdão no 3401005.231; Relator Conselheiro
Tiago Guerra Machado; sessão de 27/08/2018)
O pleito de ressarcimento efetivado no PER/DCOMP delimita a análise a ser realizada
pela Receita Federal do Brasil e, via de consequência, estabelece os limites do processo
administrativo.
Nesse sentido não assiste razão a recorrente ao querer transferir para a fiscalização
a alteração do seu pedido, tampouco caberia á fiscalização retificar o pedido realizado pelo
contribuinte, visto que os limites do processo administrativo fiscal são estabelecidos a partir do
que o contribuinte informa.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11012.000221/2009-10

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital